Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PARA INTERNET. INADIMPLÊNCIA QUANTO AOS PAGAMENTOS DEVIDOS. CONTINUIDADE INFORMAL DOS SERVIÇOS APÓS PRAZO CONTRATUAL VENCIDO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS DOS FATOS. ART. 373, I E II, CPC. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ÔNUS PROCESSUAL DE QUEM ALEGA. NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO FORMALIZADA. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO. ARTIGOS 389, 395 E 405, CCB. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA RÉ. PROVIDO EM PARTE O APELO DO AUTOR.
1. Há provas efetivas demonstrando a correção da sentença, tendo o autor cumprido, efetivamente, com o seu ônus processual do art. 373, I, do CPC, mediante documentos, registros em livros contábeis, e provas testemunhais oportunas, tanto da existência e continuidade da prestação dos serviços na forma pactuada, inicialmente verbal, e posteriormente, mediante contrato, conforme cláusula 2.1 do pacto, pelo prazo de 12 (doze) meses; bem como que houve prorrogação informal da prestação até 08/05/2020, após o encerramento das atividades da ré, ID mencionado, com provas claras que embasaram a sentença. Não foram comprovados, porém, os pagamentos devidos, na forma pleiteada pelo autor.
2. A própria ré apelante, em suas alegações apresentadas no apelo reconhece, reforçando as alegações do autor, ainda que indiretamente, a existência de mora contratual durante a vigência do contrato (ID especificado) pelo eventual valor a ser pago mas apenas entre janeiro/2020 (01/01/2020) e março/2020 (14/03/2020), concluindo pelo valor de R$32.502,41 a ser cobrado, sobre o qual a admite que a condenação poderia incidir.
3. Há menção expressa no e-mail enviado para o autor sobre o cancelamento dos serviços após 08 de maio 2020 pela Fundação pelas redes indicadas e demais redes controladas pelo contrato com a UPJÁ, exatamente o contrato formalizado, corroborando as alegações do autor. Isso após o encerramento das atividades/do funcionamento da ré consoante Ata de Audiência.
4. Durante a vigência do contrato formalizado a correção deve se dar a partir do vencimento de cada uma das mensalidades, conforme pactuado; porém, após o vencimento, e prorrogação formal do contrato (após 14/03/2020 até 08/05/2020), tendo em vista o reconhecimento da mora em razão da ação formal, com o ajuizamento do feito e reclamação dos débitos, nesse caso deve se dar a incidência dos juros de mora na forma da sentença, desde a citação da ré (24/08/23) e art. 405, CCB.
5. APELOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O APELO DA RÉ. PROVIDO EM PARTE O APELO DO AUTOR.